Tribunal: STF
Processo: RE 438698
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-03-22
Data de publicação: 2005-03-22

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO.
BENEFÍCIO: CRITÉRIO DE ATUALIZAÇÃO: ADCT, art. 58. BENEFÍCIO
CONCEDIDO APÓS A CF/88. SÚMULA 281. INAPLICABILIDADE.
I. - RE
interposto de acórdão do qual não cabiam embargos infringentes:
Súmula 281. Inaplicabilidade.
II. - Inaplicabilidade do critério de
 atualização do art. 58, ADCT, aos benefícios concedidos após a
CF/88.
III. - Precedente do STF: RE 199.994/SP, Ministro M. Corrêa
p/ acórdão, Plenário, 23.10.97. Vencidos: Ministros Marco Aurélio,
Carlos Velloso e Néri da Silveira.
IV. - Agravo não provido.